Tribunal: TJES
Processo: 0036248-06.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036248-06.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IURI VERAS AGUIAR e outros

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
M
ENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA PROVA EM SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

1.
E
mbora o Magistrado seja o destinatário das provas, podendo decidir de acordo com seu livre convencimento motivado, quais seriam aquelas necessárias à resolução do litígio, não pode ele, após o deferimento da prova requerida, revogar de forma surpreendente a decisão anterior, julgando antecipadamente a lide,
inclusive, com o comando de improcedência
, cerceando o direito de defesa da
s
apelante
s.

2. Deste modo, uma vez deferida a produção da prova pericial requerida pela parte, não pode o Juízo modificar seu entendimento julgando antecipadamente a lide e deixando de produzi-la, mormente quando,
após ter sido deferida a assistência judiciária gratuita em favor da apelantes visando, precipuamente, a isenção do pagamento dos honorários do perito, já oficiado a este ETJES para indicação de perito,
sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, insculpidos no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal.

3.
Nestes termos, verifica-se que os contornos delineados no caso em apreço apresentam particularidades que conduzem ao cerceamento de defesa em razão da antecipação do julgamento do mérito, sobretudo quando a questão controvertida não se limita ao campo das alegações jurídicas.

4.
Destarte, considerando que, para o justo e necessário deslinde das controvérsias verificadas nesta ação, impõe-se adequada instrução probatória, com a produção de competente prova pericial, a qual, decerto, permitirá o julgamento de forma mais segura e com maior certeza das pretensões deduzidas, tenho que a sentença
singular
deve ser anulada, com o retorno dos autos do processo a Comarca de origem.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0036248-06.2014.8.08.0024

APELANTE
S
:

IURI VERAS AGUIAR E OUTRA

APELADO:

KIRTON BANK S/A – BANCO MULTIPLO

RELATOR:
D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação
cível
interposto por
LUIZ
IURI VERAS AGUIAR
e
R
E
GINA CARLA PRETI AGUIAR
em face da sentença acostada às fls. 107/112, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos dos “embargos à execução” opostos em face de
HBC BANK BRASIL S/A
, rejeitou os pedidos iniciais e, por consequência, manteve o regular trâmite da execução de título extrajudicial registrada sob o nº 0019338-98.2014.8.08.0024.

Em suas razões (fls. 115/136), as recorrentes sustentam, em síntese, que: (i) há abusividade na cumulação indevida de comissão de permanência com demais encargos financeiros; (ii) a execução seria nula ante a ausência de liquidez do título; (iii) inexiste interesse processual ante a inadequação da via eleita; (iv) é impossível a apresentação de simples cálculo aritmético para suprir a dúvida quanto aos valores apresentados; (v) há excesso de execução; (vi) não é possível quantificar o exato crédito exequendo, notadamente pela ausência de provas documentais lastreadas em juízo de certeza e exatidão; (vii) houve cerceamento de defesa pela revogação da prova pericial contábil outrora deferida; e (viii) é vedada a decisão surpresa, a teor dos arts. 9º e 10º do CPC.

Contrarrazões às fls. 140/145, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Denota-se dos autos que os executados, ora apelantes, manejaram os presentes “embargos à execução” em face do exequente, ora apelado, em decorrência da execução de título extrajudicial registrada sob o nº 0019338-98.2014.8.08.0024, sustentando, em apertada síntese, a inexistência de elementos que permitissem o prosseguimento regular daquela demanda executória.

Após a parte embargada apresentar sua resposta (fls. 34/48), o MM. Juiz
a quo
, em audiência realizada às fls. 67/68, saneou o processo, oportunidade em que, dentre outras providências, deferiu a produção de prova pericial contábil requerida pelas apelantes.

Na sequência, alegando não possuírem condições financeiras para arcarem com a prova pericial, as recorrentes formularam pedido de assistência judiciária gratuita, sendo que tal pleito foi indeferido pelo julgador primevo, porém, reformado em sede de grau recursal (agravo de instrumento nº 00169996-42.2017.8.08.0024).

Todavia, o julgador primevo, logo após, proferiu a r. sentença objurgada, tendo revogado a prova pericial anteriormente deferida e, ao passar ao julgamento antecipado da lide, rejeitou os pedidos iniciais, na forma acima mencionada.

Ora, e
xaminando com acuidade o caderno processual,
entendo que deve ser anulada a sentença objurgada
diante do nítido cerceamento de defesa
.

Isso porque, embora o Magistrado seja o destinatário das provas, podendo decidir de acordo com seu livre convencimento motivado, quais seriam aquelas necessárias à resolução do litígio, não pode ele, após o deferimento da prova requerida, revogar de forma surpreendente a decisão anterior, julgando antecipadamente a lide,
inclusive, com o comando de improcedência
, cerceando o direito de defesa da
s
apelante
s
.

Neste sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. FATOS CONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte, atendendo à intimação com tal fim, especificou que pretendia produzir prova pericial, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal.
2. O Magistrado deferiu a produção das provas especificadas e, posteriormente, entendeu pelo julgamento antecipado da lide surpresando as partes. 3. "1. Deferida a produção de prova, não pode o magistrado, em ato contínuo e surpreendente, julgar antecipadamente a lide." (REsp 714228 / MA).4. O julgamento antecipado da lide surpresou a apelante que aguardava pela produção dos meios de provas anteriormente deferidos e acarretou-lhe prejuízos, tendo em vista a improcedência dos seus pedidos. 5. Portanto, caracterizado o cerceamento de defesa, o que acarreta a nulidade da sentença recorrida.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 24090268186, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2013, Data da Publicação no Diário: 17/07/2013)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E ORAL - FASE DE INSTRUÇÃO INICIADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide, quando já iniciada a fase de instrução, sem prévia intimação das partes quanto à superveniente desnecessidade da prova, a implicar em mudança repentina quanto ao desenvolvimento do feito e surpresa para as partes, a quem em momento algum foi dada oportunidade para defender a realização das provas já deferidas, inclusive a pericial, já iniciada, configura cerceamento do direito de defesa.
2. Recurso conhecido e provido para pronunciar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo de Direito de Primeiro Grau para o regular prosseguimento do feito. (TJES, Classe: Apelação, 61090008733, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2013, Data da Publicação no Diário: 10/09/2013)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA -
DEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL - NÃO REALIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA. Verificado eventual "error in procedendo", anula-se a respectiva sentença
. (TJES, Classe: Apelação, 24119002327, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2012, Data da Publicação no Diário: 29/06/2012)

Neste sentido, ainda, já entendeu o Superior Tribunal de Justiça:

P
ROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. FATOS CONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Deferida a produção de prova, não pode o magistrado, em ato contínuo e surpreendente, julgar antecipadamente a lide
. 2. Embora seja incumbência do juiz da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante princípio da persuasão racional (CPC, arts. 131 e 330), deve possibilitar aos litigantes a produção de provas requeridas, quando o exija a natureza das alegações postas em confronto pelos envolvidos, sob pena de cerceamento de defesa (CPC, arts. 331 e 333). 3. Recurso especial provido. (REsp 714.228/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 09/03/2012)

PROCESSO CIVIL. PROVA.
Deferida a produção de prova, o juiz não pode, à míngua de recurso, sobrepor a essa decisão o julgamento antecipado da lide
. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 997.046/AL, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 05/11/2008)

Deste modo, uma vez deferida a produção da prova pericial requerida pela parte, não pode o Juízo modificar seu entendimento julgando antecipadamente a lide e deixando de produzi-la, mormente quando,
após ter sido deferida a assistência judiciária gratuita em favor da
s
apelantes visando, precipuamente, a isenção do pagamento dos honorários do perito, já oficiado
a
este ETJES para indicação de perito,
sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, insculpidos no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal.

Nestes termos, verifica-se que os contornos delineados no caso em apreço apresentam particularidades que conduzem,
repito,
ao cerceamento de defesa em razão da antecipação do julgamento do mérito, sobretudo quando a questão controvertida não se limita ao campo das alegações jurídicas.

Destarte, considerando que, para o justo e necessário deslinde das controvérsias verificadas nesta ação, impõe-se adequada instrução probatória, com a produção de competente prova pericial, a qual, decerto, permitirá o julgamento de forma mais segura e com maior certeza das pretensões deduzidas, tenho que a sentença
singular
deve ser anulada, com o retorno dos autos do processo a Comarca de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
DAR-
LHE
PROVIMENTO,
para anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para seu regular processamento,
com a produção da prova pericial, restando prejudicado
s
os demais pontos trazidos no presente apelo.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.